Tribunal: TJSP
Processo: 1005409-93.2021.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXAS DE LICENÇA, PUBLICIDADE E EXPEDIENTE, EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 – COMARCA DE FRANCO DA ROCHA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO PELO MUNICÍPIO – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVADO O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA APELADA NO MUNICÍPIO, ANTES DO PERÍODO A QUE SE REFERE A COBRANÇA – a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXAS DE LICENÇA, PUBLICIDADE E EXPEDIENTE, EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 – COMARCA DE FRANCO DA ROCHA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO PELO MUNICÍPIO – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVADO O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA APELADA NO MUNICÍPIO, ANTES DO PERÍODO A QUE SE REFERE A COBRANÇA – a desatualização cadastral não autoriza a cobrança das taxas sobre fato gerador INEXISTENTE – PRECEDENTES DESTA CORTE - RECURSO NÃO PROVIDO.